Tribunal: TJES
Processo: 5026346-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026346-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIR RIBEIRO LAMAS e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SINTOMAS PSICÓTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por Alair Ribeiro Lamas em favor de Washington Luiz de Jesus Pereira, julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização de tratamento por meio de internação compulsória em instituição especializada, pública ou privada, e condenou os entes públicos ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a prova médica dos autos justifica a manutenção da internação compulsória; (II) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; (III) determinar se o Município de Vitória possui legitimidade passiva e se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo; e (IV) definir se devem ser mantidas as condenações do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O laudo médico acostado aos autos demonstra quadro clínico grave, com dependência de múltiplas drogas, discurso confuso, pensamento lentificado, conteúdo delirante persecutório, pensamentos intrusivos de morte e místico-religiosos, ausência de crítica de morbidade, falha do tratamento ambulatorial e sintomas psicóticos, o que justifica a excepcionalidade da internação compulsória.

A Lei n. 10.216/2001 admite a internação compulsória como medida excepcional quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e há determinação judicial, requisitos atendidos no caso concreto por relatório médico circunstanciado emitido por profissional habilitada.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em demanda de saúde voltada à internação compulsória, especialmente porque a medida depende de pronunciamento judicial e envolve tutela adequada e tempestiva de direito fundamental.

A resistência processual apta a justificar a sucumbência não se limita à impugnação direta do mérito clínico da pretensão, pois também se configura quando o réu deduz preliminares ou teses processuais que, se acolhidas, impediriam o exame ou o acolhimento do pedido.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal reconhece serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros da carreira.

A alegação genérica de inadequação da destinação dos honorários ao fundo institucional não afasta a verba honorária devida à Defensoria Pública, pois eventual desvio de finalidade deve ser apurado em via própria.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, reafirmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, assegura ao usuário do SUS a possibilidade de demandar qualquer ente público, isolada ou conjuntamente, razão pela qual não se reconhece a ilegitimidade passiva do Município de Vitória.

O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal também impõe ao julgador o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e de assegurar eventual ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

A internação compulsória em instituição especializada, fundada em falha de tratamento ambulatorial e sintomas psicóticos, não se confunde com atendimento ambulatorial ordinário, transporte sanitário ou acompanhamento regular em equipamento municipal de saúde mental, devendo seu cumprimento e custeio ser direcionados prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, à luz da Portaria SESA n. 90-R/2014 e dos precedentes citados.

O direcionamento prioritário da obrigação ao Estado do Espírito Santo afasta a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois a execução material da prestação foi reconhecida como atribuição estadual.

O desprovimento do recurso do Estado do Espírito Santo autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A internação compulsória é cabível quando laudo médico circunstanciado demonstra dependência química grave, sintomas psicóticos, falha de tratamento ambulatorial e insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 2. A apresentação de preliminares ou teses processuais capazes de impedir o acolhimento da pretensão configura resistência processual suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados ao aparelhamento institucional e vedado o rateio entre membros da carreira. 4. A solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde mantém a legitimidade passiva do Município, mas não impede o direcionamento do cumprimento e do custeio da internação compulsória ao Estado responsável pela prestação segundo a organização administrativa do SUS. 5. O Município não deve suportar custas e honorários quando a obrigação de internação compulsória especializada é direcionada prioritariamente ao Estado e não há negativa municipal específica quanto a providências inseridas em sua atribuição ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.216/2001; Portaria SESA n. 90-R/2014; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Tema 1002; TJES, Apelação Cível n. 5008919-46.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 09-04-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5026346-26.2023.8.08.0024.

A
PELANTE/
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ALAIR RIBEIRO LAMAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer para internação compulsória, ajuizada por Alair Ribeiro Lamas em favor de Washington Luiz de Jesus Pereira, na qual a sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar que os entes públicos adotassem as providências necessárias à disponibilização de tratamento por meio de internação compulsória do paciente em instituição especializada, pública ou privada, além de condená-los ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora não se concentra, propriamente, na necessidade clínica da internação compulsória, mas nos capítulos relativos à responsabilidade dos entes públicos, ao direcionamento do cumprimento da obrigação e à condenação em honorários advocatícios. Ainda assim, por se tratar de obrigação de fazer fundada no direito fundamental à saúde, impõe-se examinar a base fático-probatória que sustentou a procedência do pedido, a fim de verificar a higidez da sentença quanto ao núcleo da tutela deferida.

No caso concreto, a prova médica que instruiu a demanda revela quadro suficientemente grave para justificar a excepcionalidade da medida. O laudo médico datado de 14-08-2023, acostado no id 15132941 e referido expressamente na sentença, informa que Washington Luiz de Jesus Pereira é dependente de múltiplas drogas e apresenta “discurso confuso, pensamento lentificado, conteúdo delirante persecutório, pensamentos intrusivos de morte e místico-religiosos, sem crítica morbidade”, com indicação diagnóstica CID 10: F14.2, F14.7, F29, F10.2 e F17.2. No mesmo documento, a médica subscritora, Dra. Fernanda Baldo Gomes, CRM/ES 14553, atestou a necessidade de internação compulsória em razão de falha do tratamento ambulatorial e presença de sintomas psicóticos.

Esse conjunto probatório atende ao padrão exigido pela Lei n. 10.216/2001, que admite a internação como medida excepcional, desde que os recursos extra-hospitalares se mostrem insuficientes e desde que a internação compulsória seja determinada pelo Poder Judiciário. A sentença, nesse ponto, não se apoiou em mera narrativa familiar ou em alegação desacompanhada de elementos técnicos, mas em relatório médico circunstanciado, emitido por profissional habilitado, no qual foram descritos sintomas psiquiátricos relevantes, falha de tratamento menos invasivo e risco à integridade do paciente e de terceiros. Desse modo, a procedência do pedido, quanto à necessidade da medida terapêutica, encontra respaldo suficiente nos autos.

Também não merece prospera objeção fundada na ausência de requerimento administrativo prévio como condição para o reconhecimento do interesse de agir. Em demandas de saúde envolvendo internação compulsória, especialmente quando amparadas por laudo médico que descreve sintomas psicóticos, ausência de crítica de morbidade e falha de tratamento ambulatorial, a exigência de prévia negativa administrativa não pode ser erigida a requisito absoluto de acesso à jurisdição, sob pena de comprometer a tutela adequada e tempestiva de direito fundamental. Ademais, a internação compulsória, por sua própria natureza, depende de pronunciamento judicial, circunstância que reduz a força da tese de ausência de interesse processual e reforça a adequação da via eleita.

Passo, então, à análise da apelação do Estado do Espírito Santo. O ente estadual limita sua insurgência ao capítulo dos honorários advocatícios, sustentando, de um lado, que não ofereceu resistência ao mérito da pretensão autoral, pois teria deduzido apenas matérias preliminares, e, de outro, que a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual seria incompatível com o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, diante da destinação dos valores ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. As razões recursais do Estado afirmam expressamente que a sentença deve ser reformada “no que se refere aos honorários advocatícios”, sob o argumento de inexistência de oposição ao pleito de mérito e de incidência do princípio da causalidade.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento. A circunstância de o Estado não ter impugnado diretamente o mérito clínico da internação não elimina, por si só, a resistência processual apta a justificar a sucumbência. A defesa estatal suscitou ausência de interesse processual e impugnou o valor da causa, pretendendo, em última análise, obstar ou reduzir os efeitos da pretensão deduzida em juízo. Ora, a resistência relevante para fins de sucumbência não se limita à negativa expressa do direito material afirmado na inicial; também se configura quando a parte ré deduz preliminar ou tese processual que, se acolhida, impediria o exame ou o acolhimento da pretensão do autor. Rejeitadas tais teses e julgada procedente a demanda, permanece hígida a condenação honorária.

Além disso, o argumento fundado no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal não conduz à reforma pretendida. A tese firmada pela Suprema Corte reconhece serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros da carreira.

A alegação genérica de inadequação da destinação ao fundo institucional não basta para afastar a incidência da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque eventual desvio de finalidade na administração de fundo público constituiria matéria própria de controle administrativo ou de via processual adequada, não servindo como fundamento automático para negar a verba honorária devida em processo no qual a Defensoria Pública atuou em favor da parte vencedora. Assim, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na origem.

Quanto à apelação do Município de Vitória, a insurgência exige distinção entre legitimidade passiva, responsabilidade solidária perante o usuário do serviço público de saúde e direcionamento interno do cumprimento da obrigação. O Município sustenta que a internação compulsória constitui tratamento padronizado, regulado por normas estaduais e pactuação administrativa do SUS, razão pela qual o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado ao Estado do Espírito Santo. Invoca, para tanto, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a Portaria SESA n. 90-R/2014 e precedentes deste Tribunal em hipóteses semelhantes.

A pretensão de exclusão pura e simples do Município do polo passivo, contudo, não se sustenta. A Constituição Federal atribui competência comum aos entes federativos para cuidar da saúde e da assistência pública, e o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente. A solidariedade constitucional, portanto, assegura ao jurisdicionado a possibilidade de demandar o ente que reputar apto à satisfação do direito fundamental invocado, sem que a repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS possa ser oposta ao usuário como obstáculo ao acesso à prestação jurisdicional.

Todavia, a mesma tese vinculante que preserva a solidariedade também impõe à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e de determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro. O Tema 793 não autoriza, portanto, a desconsideração completa da organização administrativa do SUS; ao contrário, determina que a solidariedade perante o cidadão seja harmonizada com os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, de modo a evitar duplicidade de atuação, desorganização administrativa e indevida transferência de encargos entre entes federativos.

Nessa perspectiva, assiste razão parcial ao Município. A internação compulsória pleiteada nos autos não corresponde a atendimento ambulatorial ordinário, transporte sanitário ou acompanhamento regular em equipamento municipal de saúde mental, mas a medida excepcional de internação em instituição especializada, fundada em laudo médico que aponta falha do tratamento ambulatorial e sintomas psicóticos. O próprio Município, desde a contestação, sustentou que o procedimento é padronizado no âmbito estadual e regido pela Portaria SESA n. 90-R/2014, além de afirmar que transporte sanitário e CAPS-AD não constituíam propriamente a causa de pedir da demanda.

A jurisprudência transcrita nas razões municipais também registra orientação no sentido de que, embora mantida a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, o procedimento de internação compulsória pode ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, notadamente quando demonstrada sua atribuição administrativa para regulação e custeio da vaga especializada. Há precedente citado pelo Município no qual se consignou que o procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, à luz da Lei n. 10.216/2001 e da Portaria SESA n. 90-R/2014, com provimento do recurso municipal para direcionar a responsabilidade pelo tratamento ao Estado e afastar a condenação municipal em honorários.

Por outro lado, a existência de parecer ministerial em sentido diverso, opinando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, demonstra que a matéria comporta leitura fundada na solidariedade constitucional. A Procuradoria de Justiça destacou que a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção do Município no polo passivo e concluiu que também caberia ao Município de Vitória providenciar a internação compulsória do paciente, em observância ao dever constitucional de proteção à saúde.

Apesar da respeitável manifestação ministerial, entendo que a solução mais adequada ao caso concreto não é a exclusão do Município, mas o parcial acolhimento do recurso para ajustar o comando sentencial à parte operacional do Tema 793. A solidariedade preserva a legitimidade passiva e impede que o usuário do sistema público seja prejudicado pela repartição interna de competências; entretanto, uma vez reconhecido que o tratamento postulado corresponde a internação compulsória especializada e que a regulação administrativa do procedimento é atribuída ao ente estadual, impõe-se direcionar o cumprimento prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, assegurado eventual ressarcimento caso o Município venha a suportar ônus financeiro decorrente da medida.

Tal conclusão preserva a efetividade do direito fundamental à saúde, pois mantém íntegra a obrigação de fornecimento da internação compulsória, mas também observa a racionalidade federativa definida pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata de negar a solidariedade, tampouco de restringir o direito do jurisdicionado à prestação de saúde; trata-se apenas de organizar, no plano interno da execução e do custeio, qual ente deve suportar prioritariamente o cumprimento da providência, sem prejuízo de atuação subsidiária do Município quando necessária à proteção imediata do paciente ou quando a medida se inserir em sua esfera ordinária de atribuições.

No tocante à sucumbência municipal, o parcial provimento do recurso também impõe o afastamento da condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Se a obrigação principal deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, em razão da natureza do procedimento e da pactuação administrativa aplicável, não se mostra coerente manter contra o Município o ônus sucumbencial decorrente de pretensão cuja execução material foi reconhecida como de atribuição estadual.

Nesse sentido, “A internação compulsória de dependente químico é procedimento de alta complexidade e conforme a portaria SESA nº 90-R/2014 está inserida na competência do estado do Espírito Santo não cabendo sua imposição ao município de Colatina”; “A jurisprudência consolidada admite o direcionamento da obrigação aos entes federativos conforme as normas de descentralização do SUS nos termos da tese fixada pelo STF no tema 793 sendo incabível a condenação do município quando não se verifica sua responsabilidade direta pelo cumprimento da obrigação”. “A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico por ser procedimento de alta complexidade é do Estado afastando-se a condenação do município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais.” (TJES; ApCiv 5008919-46.2023.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data 09-04-2026).

Ademais, não se identificou, nos autos, negativa municipal específica quanto a transporte sanitário ou atendimento em CAPS-AD, providências que nem sequer constituíam o núcleo da causa de pedir, centrada na internação compulsória em instituição especializada.

Com relação ao Estado do Espírito Santo, porém, a verba honorária deve ser mantida. A demanda foi julgada procedente, a obrigação permanece direcionada ao ente estadual e a atuação da Defensoria Pública conduziu à obtenção da tutela jurisdicional em favor da parte assistida. Por consequência, inexistem fundamentos para afastar a condenação honorária do Estado, devendo a sentença ser preservada nesse ponto.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso do Estado e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a destinação institucional à Defensoria Pública, na forma da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
, apenas para direcionar o cumprimento e o custeio da internação compulsória prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, assegurado eventual ressarcimento caso o Município venha a suportar ônus financeiro, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)